Tribunal: TJDFT
Processo: 0720480-79.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720480-79.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: VALTER RODRIGUES DE ARAUJO D E S P A C H O Aymoré Credito, Financiamento e investimento S.A/apelante pede a reforma da sentença, contudo as impugnações feitas no recurso se encontram dissociadas da fundamentação utilizada pelo Juiz singular, na decisão ora recorrida. Diante das considerações acima, faculto a Aymoré Credito, Financiamento e investimento S.A/apelante justificar o cabimento e o interesse na interposição do presente recurso, nos termos dos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, 30 de abril de 2021 16:46:34. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator